Tribunal: TJBA
Processo: 0538684-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538684-89.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA

APELADO: MARIA AUXILIADORA NEVES MENEZES e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, GABRIEL BARRETO GABRIEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por ato ilícito decorrent
e de acidente de trânsito, proposta por familiares de vítima fatal contra a empresa de transporte coletivo responsável pelo veículo onde ocorreu o evento danoso.

Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pela empresa condenada, alegando exclusão de responsabilidade pela culpa exclusiva do Estado na má conservação da via pública, concorrência de culpa da vítima e excesso no montante fixado a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade da empresa apelante deve ser afastada em razão da falha na manutenção da via pública; (ii) saber se houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima no evento danoso; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O transporte público é regido pelo princípio da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao prestador do serviço demonstrar excludentes de responsabilidade.
O conjunto probatório evidencia que o acidente decorreu de falhas no veículo operado pela apelante, incluindo problemas mecânicos na porta do ônibus, sendo descartada a exclusão de responsabilidade por falha exclusiva da manutenção da via pública.
A ausência de prova robusta acerca de conduta imprudente da vítima impede o reconhecimento de culpa concorrente ou exclusiva, mantendo-se íntegra a responsabilidade da apelante.
O valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) fixado para reparação dos danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade do evento, as circunstâncias traumáticas e o caráter pedagógico da condenação.
Precedente jurisprudencial aplicado ao caso: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO [...] Quantum reduzido. (TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022)".

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do prestador de serviço público de transporte não se afasta por falhas na via pública ou por alegações não comprovadas de culpa concorrente ou exclusiva da vítima. O montante fixado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do caráter compensatório e pedagógico da reparação."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código Civil, arts. 402 e 405.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0538684-89.2018.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador-BA, apelante PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A. e apelados MARIA AUXILIADORA NEVES MENEZES, ODAIR DE JESUS NEVES, ELIAS DE JESUS NEVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.